Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-02.2025.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-02.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO RICARDO BORBA AZOIA - CPF: 581.036.001-72 (APELANTE), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – REQUERIMENTO DE PERÍCIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA
– FEITO JULGADO IMPROCEDENTE TAMBÉM SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DA PARTE AUTORA
– NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A não realização da fase de instrução, quando requerida por uma das partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença de ID 334760870, exarada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL nº 1000619-02.2025.8.11.0018, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou improcedente o feito proposto por CELSO RICARDO BORBA AZOIA, ora apelante, em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., ora apelada. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em sua peça recursal de ID 334760873 a parte recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois houve o julgamento antecipado da lide, apesar de ela ter requerida a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, especialmente a pericial, a qual teria sido requerida para comprovar a incompatibilidade do consumo registrado.

No mérito, alega que dever ser aplicada a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da concessionária. Defende a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

Requer, assim, a reforma da decisão para o fim de anulá-la, retornando os autos à origem para a produção de provas, especialmente a pericial. Sucessivamente, pugna pela total procedência integral do seu pleito inaugural.

Em contrarrazões de ID 334760879, a apelada refutam,
in totum
, as alegações do apelante, protestando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor ajuizou ação sustentando que é titular da unidade consumidora de nº 6/4715154-3, instalada em imóvel rural localizado na estrada Rodolfo Ferro, zona rural da Comarca de Juara/MT, e que sempre quitou regularmente suas faturas mensais de energia elétrica. No entanto, alegou ter sido surpreendido, nos meses de fevereiro e março de 2025, com faturas no valor de R$ 10.882,76 cada, totalizando R$ 21.765,52, valor que reputou exorbitante e incompatível com seu padrão histórico de consumo, especialmente por se tratar de propriedade rural.

Aduziu que não houve aumento de carga, aquisição de novos equipamentos ou alteração na atividade rural que justificasse o acréscimo súbito e expressivo no consumo. Alegou ainda que não foi apresentada justificativa técnica plausível pela concessionária, tampouco realizado procedimento de inspeção técnica ou pericial, e que mesmo diante de sua tentativa de solução administrativa e negociação, a ré manteve a cobrança, com ameaça de suspensão no fornecimento do serviço.

Pediu na inicial a declaração de inexigibilidade das faturas mencionadas, o refaturamento com base na média dos últimos 12 meses, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a concessão de tutela de urgência para impedir o corte do fornecimento de energia.

A liminar foi deferida, impedindo o corte. A ré apresentou contestação sustentando a regularidade da cobrança e impugnando os pedidos. Aduziu que os valores cobrados decorrem de refaturamento autorizado pela ANEEL, com base em inspeção técnica interna, negando qualquer falha na prestação do serviço.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de prova técnica idônea que demonstrasse erro no faturamento ou defeito na prestação do serviço, e revogando a liminar.

Irresignado, o autor interpôs apelação arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial técnica, a qual teria sido requerida para comprovar a incompatibilidade do consumo registrado. No mérito, sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela inversão do ônus da prova, e reiterou os pedidos da exordial.

Pois bem.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante deve ser acolhida.

A controvérsia centra-se na suposta cobrança indevida decorrente de valores anormalmente elevados de consumo, que, segundo o autor, não correspondem à sua realidade fática, tampouco foram acompanhados de qualquer vistoria técnica pela concessionária.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, ao julgar antecipadamente, antes de oportunizar à recorrente que comprovasse o alegado e que fosse realizada a devida instrução processual, com a produção de todos os meios de prova requeridos, em direito admitidos, o Juízo
a quo
, invariavelmente, cerceou o direito de defesa da apelante, tolhendo-lhe o contraditório e a ampla defesa, ao extirpar a possibilidade da produção de novas provas.

Embora o Juízo de primeiro grau alegue que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo à apelante.

Ademais, o feito foi julgado, de forma antecipada, improcedente sob vários fundamentos, dentre eles, o de falta de provas constitutivas do direito da parte autora, ora apelante, contudo, esta, requereu em sua inicial a realização de perícias, pedido este que sequer fora analisado pelo Juízo
a quo
.

No caso dos autos, verifica-se que o autor reiterou o pedido de prova pericial em sua impugnação à contestação, sendo o ponto central da controvérsia a eventual falsidade/incongruência nos dados de consumo atribuídos à unidade consumidora.

Trata-se de matéria técnica, cuja apuração demanda conhecimentos especializados de engenharia elétrica, razão pela qual a jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de que a ausência de prova pericial quando requerida e essencial à solução da causa configura cerceamento de defesa.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória e revela a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo nº 13.527/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.10.2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A afirmação por parte do julgador de que se encontra apto para decidir antecipadamente a lide (art. 330, I, do CPC) não lhe permite a utilização, como um dos fundamentos da sentença, pronunciamento acerca da falta de elementos fáticos à formação da sua convicção, ainda mais quando obstou a produção de provas tempestivamente requeridas e deixou de justificar os motivos pelos quais recusou a instrução do processo
.2. Tal atitude acaba por lesionar, simultaneamente, o direito de defesa (art. 5º, LV, CF88) e o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX), merecendo reforma a decisão lançada nesse sentido.” (TJMT. RAC nº 48885/2011.
5ª Câmara Cível
. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 8.2.2012) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO -
JULGAMENTO ANTECIPADO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 5º, LIV E LV, CF – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
” (TJMT. RAC nº 36044/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha.
5ª Câmara Cível
. J. em: 30.10.2013 – Dje: 12.11.2013) (grifo nosso)

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo, assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a tese de
cerceamento de defesa
,
anular a sentença de primeiro

grau e

determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que seja aberta a instrução processual
e que realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026